Tribunal: TCU
Processo: 014.080/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Humberto de Freitas Machado contra o Acórdão 7.843/2025-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Humberto de Freitas Machado em face do Acórdão 7843/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, apenas para prestar os esclarecimentos contidos no voto condutor desta deliberação, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 7843/2025-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).